Tribunal: TJDFT
Processo: 0726143-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. ART. 83 DO CÓDIGO PENAL. § 1o DO ART. 112 DA LEP. CRIME DOLOSO PRATICADO DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. FALTA GRAVE. COMPORTAMENTO INSATISFATÓRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Para se conceder o direito ao livramento condicional, o reeducando deve atender aos requisitos objetivos e subjetivos (art. 83 do CP e § 1o do art. 112 da LEP).

2. Importante frisar que a alteração do art. 83 do CP, trazida pela Lei n.o 13.964/19, não teve por objetivo limitar a análise do requisito subjetivo do livramento condicional a 12 meses. Ao contrário, cria-se um requisito adicional, isto é, além de ostentar bom comportamento carcerário no curso do cumprimento de pena – requisito não preenchido pelo agravante, é necessário que o interno não tenha cometido faltas graves nos últimos 12 meses.

3. Embora a falta grave não possa interromper o prazo para a obtenção do livramento condicional (Súmula n.o 441 do STJ), é legítima a sua utilização para a verificação do cumprimento do requisito subjetivo relativo ao bom comportamento carcerário, que deve ser analisado considerando todo o período de execução da reprimenda, ou seja, não se aplica limite temporal para análise do requisito subjetivo.

4. O cometimento de falta grave, consubstanciada em crime doloso praticado durante o cumprimento de pena, impossibilita o livramento condicional, haja vista a não demonstração de senso de responsabilidade que se espera do possível beneficiado, não se encontrando preparado para voltar ao meio social.

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida.